Tribunal: TJSP
Processo: 1007075-20.2014.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE POR ERRO, COAÇÃO E SIMULAÇÃO – NEGÓCIO INTEGRALMENTE RATIFICADO SEIS MESES APÓS A CELEBRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NO INSTRUMENTO DE RATIFICAÇÃO AFASTADA POR PERÍCIA TÉCNICA – CARÁTER ONEROSO DO NEGÓCIO DESCARACTERIZA A DOAÇÃO – INOFICIOSIDADE DA DOAÇÃO PRESSUPÕE PROVA DOCUMENTAL DE QUE EXCEDEU A PARTE QUE, NO

Ementa:
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE POR ERRO, COAÇÃO E SIMULAÇÃO – NEGÓCIO INTEGRALMENTE RATIFICADO SEIS MESES APÓS A CELEBRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NO INSTRUMENTO DE RATIFICAÇÃO AFASTADA POR PERÍCIA TÉCNICA – CARÁTER ONEROSO DO NEGÓCIO DESCARACTERIZA A DOAÇÃO – INOFICIOSIDADE DA DOAÇÃO PRESSUPÕE PROVA DOCUMENTAL DE QUE EXCEDEU A PARTE QUE, NO MOMENTO DA DOAÇÃO, O DOADOR PODERIA DISPOR POR TESTAMENTO (CC, ART. 549), MAS O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DESTE ÔNUS – DESNECESSIDADE DE PROVAS ORAIS (CPC, ART. 370, PÁRÁGRAFO ÚNICO) - SEJA PELO LONGA TRAMITAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, SEJA PELA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, CONCLUI-SE QUE OS HONORÁRIOS DE 15% DO VALOR DA CAUSA FICARAM DE BOM TAMANHO - SENTENÇA CONFIRMADA – REJEITADA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE, O RECURSO É DESPROVIDO